Tribunal: TJDFT
Processo: 0728658-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728658-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOSE AMERICO VILAR DE SENA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante pretende seja oficiada a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) para fins de informar se a parte executada possui plano de previdência privada e, em caso positivo, requer seja deferida a penhora. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Não obstante, sigo o entendimento segundo o qual a questão deve ser analisada casuisticamente, com uma inclinação para a impenhorabilidade, pois tenho - mutatis mutandis - entendimento bastante restritivo quanto à possibilidade de penhora de salário, por exemplo. Nesse sentido, julgo recente desta Egrégia Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o saldo de poupança de fundo de previdência, em regra, é impenhorável, admitindo-se que se sujeite à constrição caso configurada sua utilização como investimento financeiro. 2. Somente quando caracterizada nos autos a utilização da previdência privada como investimento financeiro, como no caso de resgates efetuados pelo participante, é que se poderia afastar a garantia da impenhorabilidade. 3. No caso sub judice, trata-se de entidade de previdência complementar fechada, o que, a priori, afasta sua natureza de investimento, mas prevalece sua natureza assistencial e complementar, portanto impenhorável. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1223454, 07085873720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator